Tribunal: TJES
Processo: 5003524-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003524-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. AUTARQUIA ESTADUAL. IPAJM. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

2. O art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que, “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”, garantindo o direito dos titulares de tais serventias.

3. Não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que “Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares”.

4. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial”, o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra decisão reproduzida no id. 4708590 (p. 27/29), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV para a requisição de seu pagamento em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada.

Em suas razões recursais o agravante aduz em síntese que (a) atualmente cabe somente ao Estado, ente da administração direta, custear as custas pertencentes às serventias não-oficializadas continuando as autarquias isentas de seu pagamento; (b) o § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013 é inconstitucional, por afronta o art. 31 do ADCT; (c) não houve regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo o ofício requisitório expedido de ofício pelo juiz, sonegando-se do agravante o direito de impugnar a presente execução; (d) deve haver o rateio da taxa de fiscalização entre os demais beneficiários legais; (e) deve ser observado o teto constitucional da remuneração dos servidores públicos. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 4737187).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão liminar.

Inicialmente, vale acentuar que a decisão agravada foi proferida com a observância do dever de fundamentação (CF, IX, art. 93), conforme se apura de simples leitura, denotando manifesta insubsistência da insurgência do agravante quanto ao ponto.

Ultrapassada tal questão, acerca do tema,
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento”
(AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. TJES:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS PELA FAZENDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. I - (...). VI - Tratando-se a Serventia da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória de vara judicial não oficializada, conforme o disposto no §1º do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974⁄2013, este E. TJES tem se manifestado no sentido de que, ainda que a parte vencida seja Autarquia Estadual, o pagamento das custas processuais será devido. VII - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024169005139, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

O agravante não apresentou cópia integral do processo, o que inviabilizaria a constatação da alegação de que parte expressiva dos Depreende-se do andamento processual, contudo, a ação originária fora proposta no ano 2012, enquanto a oficialização da serventia aconteceu em novembro de 2016 (Resolução TJES n. 24/2016)

A sentença expressamente condenou o agravante ao pagamento das custas processuais. Anoto, ainda, que o art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”
, garantindo o direito dos titulares de tais serventias, não havendo elementos que conduzam à conclusão pela inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

Nesse tocante, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.

Tampouco há que se falar em “confusão”, na forma do art. 381, do CC, uma vez que as custas processuais remanescentes destinam-se a remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais. Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Conforme mencionado na decisão objurgada, “não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001560-24.2022.8.08.0000, RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO EM 03/08/2022.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA: REJEITADA. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO DA AÇÃO: FUNCIONÁRIA E PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DR. PEDRO FONTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERDUROU NO TEMPO ALEGAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE PRAXITERAPIA NÃO COMPROVADA MÃO DE OBRA UTILIZADA DE FORMA INDEVIDA – REGIME ESTATUTÁRIO IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DIREITOS TRABALHISTAS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO CUSTAS DEVIDAS IMPROPRIEDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS REMESSA CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749). Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. 5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS PELA FAZENDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. I - (...). VI - Tratando-se a Serventia da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória de vara judicial não oficializada, conforme o disposto no §1º do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974⁄2013, este E. TJES tem se manifestado no sentido de que, ainda que a parte vencida seja Autarquia Estadual, o pagamento das custas processuais será devido. VII - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024169005139, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

Vale realçar que nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013,
“A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial”
, o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

Por fim, quanto a tese recursal consistente na
“ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença”
, tenho que dita insurgência não subsiste, tendo em vista que em rota de colisão com os entendimentos já externados no âmbito deste TJES para casos semelhantes. Nesse sentido:

“[...] 1) A prolação da decisão objurgada não acarretou ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5, inciso LV, da CF/88), na medida em que o Estado agravante fora intimado para ter ciência da elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes e da sua obrigação de efetuar o pagamento da respectiva quantia em favor da escrivã da antiga serventia não-oficializada por ter sido sucumbente na demanda originária, de forma que teve a oportunidade de contestar tal determinação judicial e apresentar todos os seus questionamentos a respeito da matéria, entretanto optou por permanecer silente, o que resultou na prolação da decisão hostilizada, a qual lhe imputou o pagamento da quantia por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV). 2)O pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015).[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001652-02.2022.8.08.0000 RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2023)

“[...] Por fim, no tocante a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, eis que viola o devido processo legal, destaca-se que conforme consignado na decisão agravada (id. 4121586), que a expedição de RPV para requisição de pagamento, foi equiparada, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na Vara em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado, nos quais o auxiliar do juízo não precisa iniciar procedimento de cumprimento de sentença para receber os valores devidos. [...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000481-73.2023.8.08.0000 RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª CÂMARA CÍVEL, DECISÃO: 17/02/2023)

Por tais razões,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.